Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). POSSIBILIDADE.
1. A ferramenta “teimosinha”, que permite a busca reiterada de ativos financeiros da parte executada, pelo período de 30 trinta dias ou mais, mediante um comando único do magistrado, prestigiando a celeridade e a efetividade da execução, já foi implementada pelo CNJ, no sistema do SisbaJud, e sua utilização vem sendo admitida pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual seu uso deve ser permitido até a quitação do débito ou pelo prazo mínimo de 30 dias.
2. Agravo de instrumento provido.